Tribunal: STF
Processo: ARE 1460393
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSOS INTERPOSTOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELO RECLAMANTE. INTEGRAÇÃO DAS HORAS EXTRAS NA BASE DE CÁLCULO DA COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DOS EMPREGADOS DO BANCO DO BRASIL. PREVISÃO NO REGULAMENTO DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 297 DO TST. 



    (...)



    PRESCRIÇÃO PARCIAL. BANCO DO BRASIL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIOS). PREVISÃO EM NORMA REGULAMENTAR E, POSTERIORMENTE, EM NORMA COLETIVA. BENEFÍCIO SEM PREVISÃO EM ACORDO COLETIVO POSTERIOR. A controvérsia recai sobre a prescrição aplicável à pretensão autoral de percepção de diferenças salariais decorrentes da supressão do adicional por tempo de serviço (anuênios). A Subseção I Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo E-ED-RR-428300-60.2007-5.12.0014, em acórdão da lavra do Ministro Aloysio Corrêa da Veiga, publicado no DEJT 17/10/2014, entendeu que, se os anuênios criados por meio de norma regulamentar passaram a ser estipulados em acordo coletivo de trabalho, a sua supressão posterior em razão da não inclusão da parcela em norma coletiva subsequente não configura alteração do pactuado, mas descumprimento do pactuado, conforme consta da seguinte ementa: "RECURSO DE EMBARGOS. PRESCRIÇÃO PARCIAL. ANUÊNIOS. SUPRESSÃO. PARCELA QUE SE INCORPOROU AO CONTRATO DE TRABALHO. Os anuênios pagos aos funcionários do Banco do Brasil, quando pagos originalmente por força de norma regulamentar e que foi incluída, posteriormente, em Acordo Coletivo, para ser suprimida, retrata pedido sobre o qual não se aplica a prescrição total da pretensão, pois retrata parcela que já se incorporou ao patrimônio do reclamante e que não poderia, simplesmente, ser excluído pela sua não inclusão nos acordos coletivos posteriores. O caso retrata descumprimento do pactuado, não sendo possível que benefício previsto em norma regulamentar se considere suprimido apenas por não ser renovado nos acordos coletivos posteriores. Assim sendo, inaplicável a Súmula nº 294/TST, com o fim de se considerar que houve prescrição total da prestação, mas em lesão de trato de sucessivo, que se renova a cada mês que o empregado deixa de receber a parcela, pela declaração da prescrição parcial da pretensão. Embargos conhecidos e providos" (E-ED-RR - 428300-60.2007.5.12.0014. Relator Ministro: Aloysio Corrêa da Veiga, data de julgamento: 9/10/2014, Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, data de publicação: DEJT 17/10/2014). No entendimento da SbDI-1, o direito criado por meio de norma regulamentar e incorporado em norma coletiva posterior aderiu ao contrato de trabalho dos empregados, não podendo o banco excluir a parcela posteriormente. Na sessão do dia 24/9/2015, a SbDI-1 voltou a debater a questão e, por maioria, decidiu que, nos casos em que os anuênios foram instituídos por meio de regulamento interno do reclamado e, posteriormente, incorporado e suprimido por negociação coletiva, aplica-se a prescrição parcial à pretensão de diferenças de anuênios, por se tratar de descumprimento do pactuado, e não de ato único do empregador, já que o benefício se incorporou ao contrato de trabalho do empregado, o que repele a incidência do entendimento da Súmula nº 294 desta Corte. Nesse contexto, é inaplicável a Súmula nº 294 do Tribunal Superior do Trabalho, não se podendo, a partir desse entendimento da SbDI-1, considerar ter havido a prescrição total da prestação, pois se trata de lesão de trato sucessivo, que se renova a cada mês, decorrente do descumprimento de cláusula regulamentar incorporada ao contrato de trabalho do autor, nos termos do artigo 468 da CLT. Recurso de revista não conhecido.



    (...)



    ANUÊNIOS. PARCELA PREVISTA CONTRATUALMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO POR NORMA COLETIVA. Depreende-se do acórdão regional que os anuênios foram instituídos contratualmente, e, posteriormente, suprimidos mediante norma coletiva. Verifica-se, pois, que a mencionada verba aderiu ao contrato de trabalho do autor. O fato de tal vantagem ser reproduzida em normas convencionais de produção autônoma e, posteriormente, ter sido revogada, não tem o condão de elidir o direito adquirido já implementado, tutelado no art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, sem que isso acarrete mácula ao disposto no art. 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal, o qual consagra o respeito às normas de acordo e convenções coletivas de trabalho. A previsão normativa deverá ser observada em relação aos contratos de trabalho firmados após sua edição, não podendo alcançar, portanto, situações anteriores acobertadas pelo direito adquirido. Nesse sentido, o teor da Súmula nº 51, item I, do TST: "as cláusulas regulamentares, que revoguem ou alterem vantagens deferidas anteriormente, só atingirão os trabalhadores admitidos após a revogação ou alteração do regulamento". Recurso de revista não conhecido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; e 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 05 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente